Tribunal: CARF
Processo: 10410.721845/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.721845/2016-30
ACÓRDÃO
2001-007.514 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. MULTA ISOLADA DE 150%. ART.
89, § 10, LEI No 8.212/91. DOLO ESPECÍFICO. DISTINÇÃO COM O TEMA 736
DO STF.
O STF julgou inconstitucional a multa isolada de 50% sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte, conforme
consta no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96, cuja redação atualmente é
conferida pela Lei 13.097/2015 (Tema 736).
Por outro lado, cabível a imposição da multa isolada de 150%, prevista no
art. 89, § 10, da Lei 8.212/91, quando a autoridade fiscal comprovar o dolo
específico do agente que falseia a declaração de compensação em GFIP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.514 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721845/2016-30
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito (presidente), Wilderson Botto, Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Lílian Cláudia de Souza,
Wilson de Moraes Filho e Ana Carolina Barbosa.

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal referente à multa isolada decorrente de
compensação indevida em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP), prevista no Art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991.
Nos autos do processo no 10410.721040/2016-96, o contribuinte foi instado a
apresentar esclarecimentos sobre a origem dos créditos utilizados nas compensações em GFIP no
período de 03/2014 a 11/2014.
Após manifestação do sujeito passivo e devida análise, foram as compensações
consideradas indevidas e os valores glosados, no montante originário de R$ 1.186.913,19,
mediante o Despacho Decisório no 055/2016, de 15/03/2016, integrante do processo mencionado
no item anterior.
A glosa se deu pelos motivos a seguir delineados:
2.2. Na manifestação junto aos autos do processo no 10410.721040/2016-96 o
contribuinte pretende fundamentar os créditos utilizados na compensação de 03/2014 com os
saldos decorrentes de ressarcimento de PIS e Cofins requerido mediante o PerDComp
37511.52278.310812.1.1.09-9293. Em relação à compensação na competência 11/2014, o
contribuinte a fundamentou no excesso de arrecadação, em Guia da Previdência Social – GPS,
para as Outras Entidades ou Fundos, mais conhecidas como “Terceiros”, em 10/2014.
2.3. Ocorre que a legislação vigente veda, expressamente, compensar contribuição
social previdenciária devida com qualquer outra espécie de contribuição ou tributo que não seja a
própria, de modo que as compensações efetuadas foram consideradas indevidas e os valores
glosados.
2.4. Enfatize-se que, no que atine aos créditos de PIS e Cofins, ainda que detentor
de tais créditos, não poderia o contribuinte efetuar a compensação com contribuição
previdenciária devida.
2.4.1. Ocorre que o PerDComp 37511.52278.310812.1.1.09-9293 foi analisado,
sendo o pedido negado. Atualmente encontra-se em sede de julgamento por parte da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ, por decorrência da apresentação de
manifestação de inconformidade pelo contribuinte. Portanto, nem o suposto crédito é líquido e
certo, não podendo o contribuinte ter certeza de ser dele detentor e, mesmo assim, preferiu
utilizá-lo nas compensações de contribuições previdenciárias.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.514 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721845/2016-30
3
2.5. Quanto à compensação da competência 11/2014, no valor de R$ 18.862,13 na
filial 0010-01, constata-se que tem sua origem em GPS recolhida em 10/2014 composta por,
apenas, contribuição destinada a terceiros.
2.5.1. Neste sentido, contribuições destinadas a terceiros são, também, de espécie
distinta das destinadas à Previdência Social. Logo, tal compensação é indevida pelos fundamentos
já discorridos e pela vedação expressa da compensação entre ambas, de acordo com os artigos 41
e 59 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, conforme a seguir: [...] 2.5.2. Portanto,
igualmente sem amparo legal a compensação levada a efeito na competência 11/2014.
Quanto à multa isolada, a autoridade fiscal teceu as seguintes considerações:
3.3. A conduta do contribuinte se enquadra na capitulação prevista pelo parágrafo
10 do art. 89 da Lei no 8.212/91 na medida em que houve falsidade na declaração prestada, uma
vez que existindo vedação expressa em lei acerca da compensação de créditos tributários
previdenciários com indébitos de outras exações, o contribuinte, ao arrepio da lei, pretendeu
compensar débitos previdenciários com créditos de ressarcimento de Pis e Cofins e os destinados
a Terceiros.
3.4. O dolo do contribuinte fica caracterizado pela conduta de pleitear
ressarcimento em espécie de supostos créditos de PIS e Cofins (com pedido indeferido) e ao
mesmo tempo utilizar indevidamente esses créditos para se compensar contribuições
previdenciárias. Quanto ao crédito da compensação de 11/2014, a GPS de10/2014 que o
subsidiaria, consigna, claramente, que a destinação dos valores é “Outras Entidades” (ou
Terceiros).
3.5. Ao informar as compensações de contribuições previdenciárias nas GFIP o
contribuinte evitou que os sistemas da Receita Federal do Brasil reconhecessem o seu débito, uma
vez que é principalmente por meio da GFIP que a Administração Tributária se instrumentaliza a
fim de cobrar coercitivamente os tributos sujeitos a lançamento por homologação que lhe são
devidos.
3.6. É na omissão do contribuinte ou na prestação de informações falsas que reside
a fraude que justifica o percentual da multa ora aplicada, visto que, por meio destas condutas, o
contribuinte dificulta que o Fisco possa exercer o seu direito (constituir o crédito tributário) no
prazo decadencial, acarretando assim prejuízos aos cofres públicos.
3.7. Ao realizar a compensação através da declaração em GFIP, o contribuinte
passou para o Fisco a falsa ideia de que estava adimplente com suas obrigações previdenciárias, as
quais teriam sido satisfeitas mediante a compensação destas contribuições com créditos de PIS,
Cofins e terceiros.
3.8. Ou seja, a compensação realizada foi indevida e buscou evitar o pagamento das
contribuições devidas, vez que, conforme visto, não existe previsão legal para a compensação na
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.514 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721845/2016-30
4
forma efetuada pelo contribuinte, ou seja, créditos decorrentes de PIS, Cofins e terceiros com
contribuições previdenciárias.
3.9. O conceito de sonegação e fraude contido nos artigos 71 e 72 da Lei no
4.502/64, não se resume tão-somente em evitar ou retardar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária e o conhecimento por parte da autoridade fazendária. Note-se que o texto
legal também considera fraude “...excluir ou modificar suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, a evitar ou diferir seu pagamento.
[...]
3.11. Por todo o exposto, conclui-se que a conduta do contribuinte adequa-se no
disposto nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, os quais definem a
conduta de sonegação e fraude.
3.12. Sobre esta questão a Receita Federal do Brasil emitiu o Ato Declaratório
Interpretativo no 17/2002, DOU de 04/10/2002, que diz em seu artigo único:
Artigo único. Os lançamentos de ofício relativos a pedidos ou declarações de
compensação indevidos sujeitar-se-ão à multa de que trata o inciso II, do art. 44 da Lei 9.430, de
27 de dezembro de 1996, por caracterizarem evidente intuito de fraude nas hipóteses em que o
crédito oferecido à compensação seja:
I – de natureza não-tributária;
II – inexistência de fato;
III – não passível de compensação por expressa disposição de lei;
IV – baseado em documentação falsa.
Parágrafo único. O disposto nos incisos I a III deste artigo não se aplica às hipóteses
em que o pedido ou a declaração tenha sido apresentado com base em decisão judicial. (Grifo
editado)
3.13. No caso em tela, verificou-se exatamente o que dispõe o Ato Interpretativo,
pois a Impugnante realizou compensação indevida, vez que declarou créditos não passíveis de
compensação por expressa disposição legal (compensou supostos créditos de PIS, Cofins e
terceiros com contribuições previdenciárias), de modo que se caracterizou o intuito de fraude.
Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 4/5/2016 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem – fl. 40) e, em 27/5/2016 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada – fl.
77), apresentou a impugnação de fls. 42/73, na qual alega o que segue.
- o presente processo e o processo de glosa no 10410.721040/2016-96 são conexos,
pois ambos são decorrentes do Despacho Decisório no 55/2016 da DRF/Maceió/AL, de modo que
devem ser reunidos;
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.514 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721845/2016-30
5
- não concorda com o entendimento do Fisco, de que a compensação de
contribuição social previdenciária com créditos acumulados de Cofins exportação e de pagamento
indevido ou a maior de contribuição social destinada a outras entidades e fundos não tem
previsão legal, conforme defesa apresentada nos autos do processo conexo, a seguir exposta.
Do crédito de PIS/COFINS
- o regramento específico para os créditos de PIS e COFINS, apurados na forma do
artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, permite que eles sejam deduzidos do montante
a ser pago a título de contribuição; mas, havendo saldo credor acumulado ao final do trimestre, é
possível a compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil,
conforme autorizam os artigos 5o da Lei no 10.637/2002, 6o da Lei no 10.833/2003 e 16 da Lei no
11.116/2005;
- com a criação da Lei no 11.457/2007, passou-se a permitir a compensação de PIS e
COFINS escritural com tributos e contribuições administrados pela RFB, dentre as quais, as
contribuições previdenciárias;
- a dicção e a norma inserta no parágrafo único do artigo 26 da Lei no 11.457/2007
comporta a interpretação utilizada pela autoridade fiscal, entretanto, no nosso sentir, tal
dispositivo legal somente veda a compensações fundada no artigo 74 da Lei no 9.430/1996;
- não há qualquer vedação à compensação de débitos de natureza previdenciária
com créditos de PSI/COFINS exportação não-cumulativos, porquanto essas compensações são
fundadas no artigo 5o da Lei no 10.637/20002 e do artigo 6o da Lei no 10.833/2003;
- o parágrafo único do artigo 26 da Lei no 11.457/20007 não veda as compensações
fundadas nos mencionados dispositivos legais; - ‘
[...] à luz desta disposição legal, os outros regimes de compensação tributária,
diversos daquele previsto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, é autorizado às contribuições antes
administradas pelo INSS, agora administradas pela Super Receita”;
- nada justifica incluir na vedação específica do parágrafo único do artigo 26 da Lei
no 11.457/2007 compensação outras não indicadas por esse enunciado normativo, pois ‘onde a lei
não distingue, não cabe ao intérprete distinguir’;
- quisesse o legislador vedar a utilização de créditos de PIS/COFINS não-cumulativos
para compensar débitos previdenciários administrados pela Receita Federal, haveria expressa
disposição nesse sentido no parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/2007, tal como ocorreu
com as compensações de que trata o artigo 74 da Lei no 9.430/1996;
- o artigo 26 da Lei no 11.457/2007 não faz referência aos artigos 5o da Lei no
10.637/2002, 6o da Lei no 10.833/2003 e 16 da Lei no 11.116/2005, razão pela qual há clara e
manifesta violação da legalidade quando a Administração amplia a proibição para hipóteses não
previstas na indigitada norma jurídica; -
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.514 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721845/2016-30
6
“[...] se há uma norma, como há, que diz expressamente que o saldo credor de
PIS/COFINS não-cumulativos pode ser utilizado na ‘compensação com débitos próprios, vencidos
ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
“, somente uma norma posterior e de igual hierarquia pode revogar tal enunciado normativo”, e
essa lei não existe;
- não há qualquer manifestação judicial contrária ao este entendimento, gozando a
compensação lastreada nos artigos 5o da Lei no 10.637/2002, 6o da Lei no 10.833/2003 e 16 da Lei
no 11.116/2005 de presunção de boa-fé;
Do crédito utilizado
- a autoridade fiscal, ao mencionar no Relatório Fiscal de que o PerDcomp
37511.52278.310812.1.1.09-9293, de créditos de COFINS – Exportação, foi analisado e o seu
pedido negado, e que, portanto, o crédito não seria líquido e certo e, mesmo assim, fora utilizado
nas compensações de contribuições previdenciárias, deixou de mencionar que, quando da
compensação em GFIP (competência 3/2014), o pedido de ressarcimento dos créditos de
PIS/COFINS requeridos no citado PerDcomp ainda não haviam sido analisados, posto que o
Despacho Decisório foi emitido em 09/12/2015, ou seja, quase dois anos após a compensação, de
modo que o crédito gozava da presunção de liquidez e certeza;
- em vista do procedimento de homologação, o pedido de ressarcimento indeferido
encontra-se na DRJ, em sede de julgamento da manifestação de inconformidade protocolizada em
27/01/2016, de modo que, enquanto não houver decisão definitiva, a liquidez e certeza dos
créditos está mantida;
Da não aplicação do artigo 26 da Lei no 11.457/2007 às contribuições substitutivas
- quando o parágrafo único do artigo 26 da Lei no 11.457/2007 restringe a aplicação
do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, excluindo as contribuições referidas no artigo 2o da Lei no
11.457/2007, está a tratar das contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a folha de
pagamento;
- considerando que foram compensados créditos de PIS/COFINS exportação com
contribuição social previdenciária substitutiva, incidentes sobre o faturamento, não há
razoabilidade em se tolher o direito à compensação;
Da autorização para compensação das Contribuições de Terceiros
- o artigo 89 da Lei no 8.212/1991 prevê compensação de contribuições de
terceiros, não podendo normas regulamentares, como a IN RFB no 1.300/2012, artigo 59, vedar a
possibilidade de tal compensação, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, o que já foi
reconhecido pela jurisprudência;
Da Isonomia à compensação de ofício
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.514 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721845/2016-30
7
- a distinção de tratamento entre o Fisco e o contribuinte no caso da compensação
de ofício versus o regime normal de compensação clama pela observação do princípio da
igualdade;
Da falta de pressupostos para a aplicação de multa isolada qualificada
- é inequívoco que o cabimento da penalidade da multa prevista no artigo 89,
parágrafo décimo, da Lei no 8.212/1991, tem por objetivo evitar a ocorrência de fraude na
declaração de compensação que resulte na redução de contribuição previdenciária, o que inexiste
no caso da impugnante, já que os débitos foram todos declarados, não havendo omissão nem
redução, havendo apenas indicação de forma de quitação, via compensação, com créditos
existentes, legitimamente apurados e igualmente declarados ao fisco;
- a simples divergência de interpretação sobre a possibilidade legal da utilização de
créditos de PIS/COFINS não cumulativos em compensações de contribuições previdenciárias não
pode caracterizar, por si só, fraude do contribuinte;
- é indispensável a caracterização e comprovação da prática de uma conduta
fraudulenta por parte do contribuinte, conforme jurisprudência do CARF;
- ainda que se entenda que o direito compensatório seja indevido, não há que se
falar em fraude fiscal, dado que o fato gerador da obrigação tributária principal não foi obstado e
a fiscalização pode utilizar-se da própria declaração de compensação como instrumento de
cobrança, o que efetivamente ocorreu na situação narrada, já que houve despacho decisório não
homologando a compensação;
- ao contrário do que afirma a autoridade fiscal, no momento do procedimento de
compensação, os créditos não haviam sido indeferidos, portanto, não há que se falar em dolo do
contribuinte e, consequentemente, não houve fraude;
- a autoridade fiscal supõe que a compensação teria como intuito evitar o
pagamento das contribuições previdenciárias, contudo, não consegue comprovar o dolo específico
para caracterizar a ocorrência de sonegação ou fraude, nos termos dos artigos 71 e 72 da Lei no
4.502/1964;
- não houve sonegação, pois, com a declaração em GFIP, o Fisco teve conhecimento
da ocorrência do fato gerador;
- não houve fraude, pois não houve qualquer impedimento ou retardamento da
ocorrência do fato gerador o qual, inclusive, for declarado; a compensação é ato lícito, previsto
legalmente;
- nos termos do artigo 112 do CTN, se não ficar claramente comprovada a conduta
dolosa, a interpretação da situação será a mais favorável ao acusado, devendo ser afastada a
multa qualificada;
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.514 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721845/2016-30
8
- a multa qualificada é uma exceção quando o assunto é penalidade tributária, pois
requer expressamente a comprovação da intenção dolosa do agente; - a multa de ofício
qualificada prevista no artigo 44, parágrafo 1o, da Lei no 9.430/1996, não pode ser desvinculada do
Direito Penal como um todo, pois sua aplicação depende da comprovação da incidência do
contribuinte nas condutas dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, os quais preveem
condutas dolosas de sonegação, fraude e conluio, estritamente vinculadas às hipóteses de crimes
contra a ordem tributária, previstas nos artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/1990.
Da inaplicabilidade do Ato Declaratório Interpretativo no 17/2002
- a multa qualificada não se aplicaria na situação prevista no artigo único do Ato
Declaratório no 17/2002; primeiro, por não haver vedação legal à compensação efetuada, não
havendo que se falar em fraude; segundo, porque o referido ato trata das declarações em que o
‘crédito oferecido à compensação’ seja não passível a tal procedimento, o que não é o caso;
- e tanto não se aplica que a penalidade prevista ao caso é a multa de que trata o
inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/1996; Da penalidade prevista para a compensação indevida
- a título de argumentação, correta seria, no presente caso, apenas a imputação da
penalidade do artigo 57 da IN RFB no 1.300/2002, caso se confirme, ao final do processo, a
compensação indevida;
Da aplicabilidade o Princípio do Não Confisco às Multas Tributárias
- a CF/1988, artigo 150, inciso IV, consagrou o princípio constitucional da vedação
ao confisco;
- tal princípio também é aplicável às penalidades por infração à legislação tributário;
- a questão relativa à confiscatoriedade das multas tributárias já está pacificada no
STF;
- na eventual (e improvável) possibilidade de aplicação em dobro da multa prevista
no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996, resta demonstrado que esta seria totalmente indevida,
em decorrência do princípio da vedação constitucional ao confisco - aplicável às multas tributárias,
e visto que a administração estatal está vinculada aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Sobreveio decisão da DRJ assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/03/2014 a 30/11/2014
GFIP. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO COM FALSIDADE.
APLICABILIDADE.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150 % e
terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.514 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721845/2016-30
9
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO EM GFIP. TRIBUTOS DE OUTRA
ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de contribuições previdenciárias somente pode ser efetuada entre tributos
da mesma espécie. Créditos de PIS e COFINS não são aptos a compensar débitos de
contribuições previdenciárias.
MULTA.
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
A análise de argumentos de efeito confiscatório da multa isolada e de sua
inconstitucionalidade foge à apreciação na esfera administrativa.
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR.
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo demonstradas as hipóteses de
exceções legais.
Foi apresentado recurso voluntário pelo sujeito passivo no qual nenhum ponto
além dos já trazidos em sede de impugnação foi acrescido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo. Referido
recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO REGIMENTO INTERNO DO CARF –
Aplicação do artigo 114, § 12, inciso I
Os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente, foram objeto de
minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas
com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.514 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721845/2016-30
10
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I -
declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”

III – DISTINGUISHING TEMA 736 STF
Muito embora tal ponto não tenha sido ventilado no recurso voluntário interposto
pelo contribuinte, importante abordarmos o assunto. Para tanto, serão utilizados como
fundamento da decisão o voto proferido pela Conselheira Ana Cláudia Borges no acórdão de no
2402-012.459, abaixo transcrito:
“Cinge-se a controvérsia, aqui instaurada, quanto à possibilidade de aplicação da
aplicação da multa isolada de 150% prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91, por
compensação indevida e falsidade em GFIP.
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a
terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
No caso em tela, a autoridade fiscal apurou a existência de ciência do sujeito passivo
quanto à ausência de liquidez dos créditos que pretendiam compensar, tratando-se de
hipótese de declaração de falsidade, nos termos do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91, que
imputa à autoridade fiscal o ônus de provar a falsidade, para fins de aplicação da
penalidade.
O Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator do Acórdão no 2202-010.173,
publicado em 29/08/2023, com clareza e irretocável conclusão, apontou com precisão que a
posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF (por exemplo, no Acórdão CARF n.o
9202-009.484)1 e deste Conselheiro em julgamento anterior baseado no entendimento da
CSRF (Acórdão CARF n.o 2202-005.097) de que, para a multa isolada do art. 89, § 10, da Lei
8.212, não é mister que se demonstre a intenção do agente – se dolosa, de má-fé ou
decorrente de logro, fraude ou simulação, por exemplo –, bastando que se comprove a
falsidade da declaração no sentido de não haver o direito creditório líquido e certo, não
mais deve prevalecer, face aos motivos determinantes que fundamentam a tese firmada do
Tema 7362 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, exigindo-se,
hodiernamente, a demonstração do dolo específico, isto é, a intenção proposital do sujeito
passivo. O caso destes autos, eis o ponto e a especificidade, é um precedente bem
elucidativo de que pode e deve a fiscalização demonstrar o dolo específico para que possa
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.514 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721845/2016-30
11
incidir a multa isolada em espécie, tendo se atendado no caso concreto em descrever e
minuciar a conduta fraudulenta que importou em falsear a declaração de compensação em
GFIP, dando ensejo a aplicação do § 10 do art. 89 da Lei n.o 8.212.
Como bem destacado, a multa julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
objeto do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, é aquela prevista no parágrafo 17 do
artigo 74 da Lei 9.430/1996 (cuja redação atualmente é conferida pela Lei 13.097/2015).
O dispositivo prevê a aplicação de multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo contribuinte.
Nesse mesmo sentido é o entendimento do CARF:
(...) COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. EXIGÊNCIA DO CRÉDITO. Compensação é o
procedimento através do qual o sujeito passivo se ressarce de valores pagos
indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à Previdência Social. Não
atendidas as condições estabelecidas na legislação para a compensação de créditos,
deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados. Os
valores indevidamente compensados devem ser recolhidos pelo contribuinte
acrescidos de juros e multa. A compensação de contribuição previdenciária deve ser
informada em GFIP, estando sujeita a posterior fiscalização e eventual glosa, em caso
de compensação indevida.
MULTA ISOLADA, ART. 89, § 10, LEI n.o 8.212. COMPENSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA
EM GFIP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO.
DEMONSTRAÇÃO
PELA
FISCALIZAÇÃO.
PREVISÃO
LEGAL.
APLICABILIDADE.
DISTINGUISH DO TEMA 736 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF E DA ADI 4905. O
sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as
quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP,
demonstrado o dolo específico pela fiscalização, especialmente quando declarado
créditos mediante fraude inexistindo o direito creditório. Para a aplicação de multa de
150% prevista no art. 89, § 10, da Lei 8.212, necessário que a autoridade fiscal
demonstre a efetiva falsidade da declaração, com animus doloso para pretender
direito creditório "líquido e certo" sabedor de sua inconsistência. Comprovada a
falsidade da declaração, com dolo específico demonstrado pela autoridade
lançadora, cabível a aplicação da multa isolada. A multa isolada que encontra
embasamento legal em dolo específico, a teor do art. 89, § 10, da Lei n.o 8.212, não
pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada enquadra-se
perfeitamente na hipótese prevista, conforme plenamente demonstrado pela
Administração Tributária, tampouco pode ser afastada por declaração incidental de
inconstitucionalidade, considerando o distinguish em relação ao Recurso
Extraordinário (RE) 796.939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905. Não é razoável entender que o contribuinte
ignorava o fato de que os valores dos quais se julgava credor estavam suportados por
títulos da dívida pública fraudados. Tem-se situação perfeitamente enquadrada no
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.514 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721845/2016-30
12
dolo específico. (Acórdão no 2202-010.173, Relator Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, julgado
em 08/08/2023, publicado em 29/08/2023).
(...)
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS ILÍQUIDOS OU INCERTOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO. A
compensação vinculada a créditos que não gozam de certeza e liquides deve ser
indeferida.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS APÓS
O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO JUDICIAL. Nos termos do art. 170-A do CTN, é
vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial e ainda nos termos do art. 89 da Lei n.o 8.212, de 1991, a possibilidade de
compensação de contribuições previdenciárias restringe-se aos casos de pagamento
ou recolhimento indevidos. Uma vez proposta ação judicial pelo sujeito passivo, na
qual se discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas
rubricas, eventual recolhimento indevido ou a maior operar-se-á apenas quando do
trânsito em Julgado da referida ação.
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E PRESSUPOSTO DA
APLICAÇÃO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA
CARF No 2. Diante da existência de compensação indevida e de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada
no percentual de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente
compensado, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação na
conduta do contribuinte. Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (...) MULTA
ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. STF. TEMA 726. NÃO APLICAÇÃO. Comprovada a
falsidade da compensação declarada na GFIP, não se aplica o Tema 736 do STF por
não se tratar de mera negativa de homologação da compensação. O caso concreto
não trata de mera negativa de homologação da compensação, mas de caso de
falsidade devidamente fundamentado e comprovado.
(Acórdão no 2202-009.906, Relatora Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, julgado em
10/05/2023, publicado em 31/05/2023).
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA
DE
150%.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO. É cabível a aplicação de multa
isolada de 150%, quando os recolhimentos tidos pelo Contribuinte como indevidos e
passíveis de compensação não são comprovados. JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF N° 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.514 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721845/2016-30
13
(Acórdão no 2201-011.271, Relator Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama,
Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, julgado em
04/10/2023, publicado em 27/11/2023).

IV – DO DISPOSITIVO
Conclusão Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 161
DF CARF MF
Original